Tribunal: CARF
Processo: 19515.721226/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721226/2017-22
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-010.549 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrentes
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL
E HOSPITALAR E FAZENDA NACIONAL

.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL/ IMPUGNAÇÃO/ ALEGADA
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS DETERMINANTES À
INVALIDAÇÃO DO LANÇAMENTO/ NULIDADE/ INOCORRÊNCIA
O acórdão recorrido,stá fundamentado, ainda que com o resultado não
concorde o recorrente. De fato, a alegada nulidade se refere à suposta má-
avaliação de argumentos, de material probatório apresentado, o que redundaria,
potencialmente, em erro de julgamento,, não, propriamente,,m,rro na
observância do rito processual administrativo
IMUNIDADE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁREA DE SAÚDE/
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DO
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CEBAS
Nos termos da orientação vinculante fixada pelo STF, é constitucional
a,xigência do requerimento de,missão do CEBAS, por intermédio de lei
ordinária, como requisito para aplicação da imunidade tributária prevista no
art/ 195, § 7o da Constituição (cf/ a ADI 4/480, rel/ GILMAR MENDES,
Pleno, DJe: 15/04/2020, RE 566/622/EDcl, red/ p/ acórdão ROSA WEBER,
Pleno, DJe de 11/05/2020, ADIs 2/028, 2/036, 2/228, 2/621 (red/ p/o acórdão
ROSA WEBER, Pleno)
CEBAS/,FICÁCIA DECLARATÓRIA ALEGADA POSSIBILIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PERANTE A
AUTORIDADE LANÇADORA AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO
Ainda que o CEBAS tenha, eficácia meramente declaratória,, que pudesse ser
suprido no curso do controle de validade da constituição do crédito tributário,
os requisitos legais para fruição da proteção constitucional (ou legal, conforme
interpretação), estariam ausentes do caso concreto.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRESENÇA DOS CRITÉRIOS
DETERMINANTES PARA ATRIBUIÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA/
Presentes os requisitos previstos nos arts/ 124, 135 do Código Tributário
Nacional / CTN, caracteriza/se a responsabilidade tributária dos dirigentes da
pessoa jurídica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721226/2017-22
Fl. 7744
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, e, no que toca ao recurso voluntário, por maioria de votos, em
afastar as propostas de nulidade da autuação e decisão, vencido o Conselheiro Marcelo Milton da
Silva Risso que anulava a autuação e decisão de piso, e, no mérito, por maioria de votos, em
negar provimento aos recursos, vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso que dava
provimento parcial para afastar a responsabilização solidária de Carlos José Massarenti, Ronaldo
Pasquarelli, Paulo Roberto Segatelli e Josenir Teixeira. Votou pelas conclusões a Conselheira
Sonia de Queiroz Accioly. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Thiago
Buschinelli Sorrentino.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Conselheiros Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo
Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
01 – Tratam-se de Recursos Voluntário interpostos pelo contribuinte (e-fls.
7.066/7.121) e responsáveis solidários Josenir Teixeira e-fls. 7.173/7.292 Carlos José Massarenti
e-fls 7.295/7.392, Ronaldo Pasquarelli e-fls. 7.398/7.507 e Paulo Roberto Segatelli Câmara e-fls.
7513/7.629, Paulo Roberto Mergulhao e-fls. 7.636/7.657, Soldemar Tonello e-fls. 7.660/7.679,
Antonio Sergio Vulpe Fausto e-fls 7.682/7.696 em face do V. Acórdão de e-fls. 6.867/6.984, que
julgou improcedente a impugnação apresentada excluiu os solidários Srs. José Geraldo Setter
Filho, Carlos Alberto Paneagua Ferreira e Guanair da Silva Santos objeto do recurso de ofício.
Declarou a defintividade da responsabilização solidária de Antonio Sérgio Vulpe Fausto, Eurico
dos Santos Veloso e Soldemar Tonello por não terem apresentado defesa e manteve a
solidariedade de Paulo Roberto Mergulhão, Ronaldo Pasquarelli, Carlos José Massarenti, Josenir
Teixeira e Paulo Roberto Segatelli Câmara. Quanto aos recursos de Soldemar Tonello e Antonio
Sergio Vulpe não serão conhecidos em decorrência que não apresentaram impugnação.
02- O processo tratou sobre a contribuição previdenciária, pois entendeu a
fiscalização que a contribuinte não cumpre os requisitos estabelecidos na legislação para gozo da
Fl. 7745
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

imunidade tributária pois o contribuinte empreende na figura de seus diretores diversos
estratagemas com o propósito de enriquecimento particular dos diretores/administradores.
03 - Diz a fiscalização que apurou que a entidade distribuiu, de forma fraudulenta,
lucros a seus controladores, remunerou seus dirigentes, indiretamente, por meio de lides
trabalhistas simuladas e da contratação de empresas sua propriedade, sem comprovar a efetiva
prestação dos serviços contratados e não aplicou integralmente seus recursos na manutenção de
seus objetivos sociais, uma vez que pagou acordos trabalhistas não homologados.
04 – Em seu recurso o contribuinte indica as infrações que o contribuinte está
respondendo:
Com o retorno dos autos, a Delegacia Regional de Julgamento de
Belém/PA proferiu nova decisão, oportunidade em que manteve o
entendimento de que a Recorrente não teria rebatido as irregularidades
apuradas em sede de procedimento fiscal, mantendo-se integralmente o
crédito tributário objurgado.
As supostas práticas irregulares apontadas pela Receita Federal podem
ser assim sintetizadas:
• A Pró-Saúde teria sido parte-integrante nos atos tidos como
fraudulentos, em síntese, porque houve suposta distribuição de lucros
aos seus controladores e remuneração indireta de dirigentes, diretores e
administradores, por meio de:
• pagamentos de remunerações acima dos padrões de mercado;
• contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços vinculadas
aos membros da associação sem comprovar a efetiva prestação dos
serviços contratados; e
• simulação em acordos trabalhistas para pagamento de verbas
rescisórias a ex-funcionários.
• Falta de aplicação integral de seus recursos para assegurar as suas
finalidades e objetivos institucionais, uma vez que pagou acordos
trabalhistas não homologados;
• Falta de escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

05 – Relatório fiscal às e-fls. 534/911.
06 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
Fl. 7746
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

Ementa: ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ATENDIMENTOS DOS
REQUISITOS PREVISTOS EM LEI.
O direito à isenção das contribuições sociais das entidades beneficentes de assistência
social está condicionado ao atendimento dos requisitos do art. 29 da Lei no 12.101/09.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PENDÊNCIA
DE
RECURSO
CONTRA
INDEFERIMENTO
DE
CERTIFICAÇÃO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE.
POSSIBILIDADE.
Não há impedimento legal para o lançamento de ofício das contribuições devidas ainda
que pendente recurso administrativo contra o indeferimento da renovação do
certificado de entidade beneficente.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial das contribuições sociais é regido pelo Código Tributário
Nacional e, conforme haja ou não antecipação dos recolhimentos devidos, será regrado
pela norma típica dos lançamentos ditos 'por homologação' (art. 150, § 4o) ou pelo
regramento geral da decadência (art. 173, I), respectivamente.
ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES
PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Suspensa a isenção, a entidade beneficente passa a contribuir para a Seguridade
Social, no correspondente período, pela sistemática aplicável às demais empresas em
geral, não isentas, bem como para as demais entidades e fundos vinculados ao código
FPAS concernente à sua atividade.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES JUDICIAIS E
ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRINCÍPIOS.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. INCOMPETÊNCIA.
Descabe apreciar em sede de contencioso administrativo fiscal alegações fundadas em
inconstitucionalidade de leis, ilegalidade de atos normativos ou violação de princípios
que compõem a legislação tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
As nulidades no processo administrativo fiscal são aquelas constantes do art. 59 do
Decreto no 70.235/72. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá previstas, é válido
o lançamento.
Inexiste cerceamento do direito de defesa se o autuado revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas e sobre tudo pode manifestar-se mediante bem
articulada peças impugnatória.
ARROLAMENTO DE BENS. COMPETÊNCIA.
Fl. 7747
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

O exame de questões relacionadas ao arrolamento de bens encontra-se fora dos limites
de competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O julgador administrativo não deve se manifestar quanto ao processo de representação
fiscal para fins penais, já que nele não há interesse tributário envolvido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
07 – Esse o relatório do necessário passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

08 – Os recursos são tempestivos. Vou dar inicio ao recurso voluntário da
contribuinte principal em relação às preliminares e após o mérito, posteriormente aos recursos
dos responsáveis solidários, também as preliminares e ao mérito.
I - RECURSO VOLUNTÁRIO PRÓ SAÚDE
A) Inconstitucionalidade do art. 32, § 1o, da Lei no 12.101/2009
09 – Inicio a título de preliminar pelo recurso voluntário da contribuinte principal,
pois entendo que essa matéria é prejudicial a todos os assuntos abordados e, ao recurso de ofício
inclusive, quando trata da inconstitucionalidade do art. 32§ 1o da Lei 12.101/2009 em relação ao
julgamento da ADI 4.480 do E. STF.
10 – Informo que não houve decisão relacionada a esse tópico pela decisão
recorrida apesar de ter sido exposta em defesa, mas foi a mero título de informação em relação
ao julgamento no STF pois a época ainda não havia sido julgado tal tema diz a decisão recorrida
que com relação a esse tema não seria tratado por ser considerado tema de inconstitucionalidade.
Diz a defesa nesse tópico, verbis:
Ao apreciar as alegações da ora Recorrente, a DRJ de Belém/PA expôs o
seguinte no acórdão recorrido:
Ocorre que a formalização da suspensão à qual os manifestantes se
referem diz respeito ao IRPJ, à CSLL, ao Pis e à Cofins, e não às
Contribuições Previdenciárias, objeto de análise do presente
acórdão.
A Lei no 12.101/2009, em seu art. 32, caput, e §1o determina que,
quanto às Contribuições Previdenciárias, uma vez constatado o
Fl. 7748
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

descumprimento pela entidade dos requisitos para usufruto do
benefício, considera-se suspensa, automaticamente, a isenção (...)
Desta forma, a necessidade de expedição de Ato Declaratório
Executivo para suspender a imunidade/isenção para posterior
lavratura do Auto de Infração, abrange os demais tributos, tais como
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, nos termos do art. 32, Lei no 9.430/96,
mas não se aplica às Contribuições Previdenciárias (...).
Portanto, de acordo com a DRJ, a suspensão da imunidade para as
contribuições previdenciárias rege-se pelo disposto no art. 32, caput e §
1o, da Lei no 12.101/2009, que determina a aplicação automática da
suspensão uma vez constatado o descumprimento pela entidade dos
requisitos para o gozo da imunidade.
Está alinhada, assim, à própria autuação, conforme página 330 (fl. 864)
do Relatório Fiscal que instrui o auto de infração:
Para constituição de ofício do crédito tributário referente à CPP –
Contribuição Previdenciária Patronal, com reflexos em GILRAT e
Terceiros, foi observado o rito estabelecido no artigo 32 da Lei
12.101/2009 (destacamos).
A DRJ de Belém/PA entende, portanto, que deve haver prévia
formalização da suspensão da imunidade, mediante publicação de ato
declaratório executivo pela RFB, para fins de constituição dos créditos
tributários do período alcançado pelo ato normativo. Discorda, contudo,
da extensão dessa exigência: para a DRJ, aplica-se para
IRPJ/CSLL/PIS/Cofins, nos termos do art. 32, § 6o, II, da Lei no
9.430/1996, mas não se aplica para as contribuições previdenciárias,
regidas pela norma do art. 32, caput e § 1o, da Lei no 12.101/2009.
Enquanto o art. 32, § 6o, II, da Lei no 9.430/1996 prevê que, apenas após
a efetivação da suspensão da imunidade, as autoridades fazendárias
poderão lavrar o auto de infração, o art. 32, caput e § 1o, da Lei no
12.101/2009 prevê que a suspensão da imunidade, uma vez presente o
descumprimento dos requisitos, será automática.
11 – A recorrente trata do resultado do julgamento do ADI 4.480 e diz:
Declarada a inconstitucionalidade da norma, sem modulação de efeitos,
a conclusão é apenas uma: a norma reconstruída a partir do art. 32, §
1o, da Lei no 12.101/2009, segundo a qual se considera automaticamente
suspenso o direito à imunidade das contribuições previdenciárias
durante o período em que se constatar o descumprimento de requisito na
forma deste artigo, é nula ab initio, não produzindo efeitos jurídicos.
Afinal, de acordo com o art. 27 da Lei no 9.868/1999, em regra a
declaração de inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, dependendo
a modulação de sua eficácia de decisão de 2/3 dos ministros da Suprema
Corte, o que, contudo, não aconteceu naquele caso.
Fl. 7749
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

12 – Diz que o Relator no STF assim tratou do tema conforme exposto pelo
contribuinte: Por fim, entendo que merece prosperar o argumento de
inconstitucionalidade material do § 1o do artigo 32 da Lei 12.101/2009,
in verbis:
“§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção
das contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se
constatar o descumprimento de requisito na forma deste artigo,
devendo o lançamento correspondente ter como termo inicial a data
da ocorrência da infração que lhe deu causa”.
O referido dispositivo, a meu ver, encontra-se em clara afronta ao inciso
LV do art. 5o da Constituição Federal, uma vez que determina a
“suspensão automática” do direito à isenção, sem a garantia do
contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado no citado
dispositivo constitucional.
Nesses termos, entendo estar eivado de inconstitucionalidade material o
art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009 (ADI no 4.480, Relator(a): GILMAR
MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgado em 27.03.2020, publicado em
15.04.2020, destacamos).
13 – De acordo com parte do relatório fiscal e-fls. 864 indicado acima a autuação
se deu de acordo com o disposto no art 32§ 1o da Lei 12.101/09 já descrita acima que trata da
perda automática da isenção/imunidade das contribuições previdenciárias.
14 – Contudo, como bem destacado pelo contribuinte o STF na ADI 4480
declarou inconstitucional por vício material a norma do art 32 § 1o e 2o e como bem asseverado
pelo contribuinte de acordo com art 62 § 1o, I do RICARF cabe a observância dos julgadores de
temas que já foram considerados inconstitucionais pelo STF.
15 – Portanto, entendo que com base nesses argumentos recursais e decisão do E.
STF sobre o tema entendo por cancelar o auto de infração por cerceamento ao direito de defesa
tal como justificado pelo E. STF, não havendo necessidade de reencaminhamento dos autos para
a instância a quo como destacado pelo contribuinte, uma vez que não há outra matéria a ser
tratada.
16 – Portanto dou provimento ao recurso para cancelar o auto de infração na
forma do art. 98 do Novo RICARF que diz Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado,
ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal.
17 – Caso vencido nessa preliminar segue outra matéria destacada pelo
contribuinte:
Fl. 7750
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

B) Preliminar de falta de análise de quesito da imunidade pela DRJ
17.1 – Avaliando os termos do relatório fiscal de e-fls. 562/577 sob a rubrica 8
CAPÍTULO
8
–
DOS
PAGAMENTOS
AOS
DIRIGENTES
(DIRETORES
E
ADMINISTRADORES) com os termos da decisão recorrida, entendo que tal tema, apesar de ter
constado no relatório da decisão impugnada, não foi objeto de enfrentamento por parte da E.
DRJ, vejamos.
18 – Consta no relatório da decisão sobre o assunto:
Dos pagamentos a dirigentes, diretores e administradores
Em fiscalização anterior à qual a entidade foi submetida (PAF no
16004.720516/2012-16), foram apresentados o "Projeto de Cargos e Salários"
elaborado pela empresa de consultoria HayGroup e o "Manual de Atribuições e
Responsabilidades da Diretoria Executiva", elaborado em 2000 e revisto em
2008.
Na época, a entidade esclareceu, através do Diretor de Administração, Carlos
José Massarenti, que seus diretores executivos eram remunerados de acordo com
as regras de mercado e que "em razão de eles exercerem suas respectivas
profissões de forma não exclusiva em relação à PRÓ SAÚDE, os serviços
intelectuais deles são comprados por meio de contrato de prestação de serviço
com suas pessoas jurídicas".
(...)
Os salários recebidos pelos diretores da PRÓ-SAÚDE foram comparados com
aqueles informados pela ferramenta "Salariômetro", disponibilizada pela FIPE –
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (www.salarios.org.br), em consulta
efetuada em 11/2017, usando como parâmetro o estado de São Paulo e um diretor
com curso superior e mais de 50 anos de idade, retornando um salário de R$
9.926,00 (Anexo 8), enquanto os salários mensais pagos aos diretores da entidade
chegaram a ultrapassar o valor de R$ 97.000,00.
Efetuaram, ainda, comparação com dados atualizados da consultoria MICHAEL
PAGE,
ano
referência
2017,
constatando
que
a
remuneração
dos
diretores/administradores da PRÓ-SAÚDE em 2012/2013 se alinhava com a
remuneração de 2017 dos presidentes das empresas gigantes nacionais e
internacionais, incluídas todas as benesses dos consagrados executivos tais como
bônus anual por desempenho e demais benefícios.

Impugnação pró-saúde
Afirma que o critério utilizado pela Receita foi o "Salariômetro", da FIPE, cuja
base seria a média dos salários nas contratações feitas entre maio e outubro de
2017, o que representa um campo de coleta de dados limitado cronologicamente
(maio a outubro de 2017) e não realiza diferenciação do porte da entidade
Fl. 7751
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

avaliada, mas foram transcritos dados da consultoria Michael Page, que
apuraram que a remuneração média de diretores de empresas nacionais na faixa
4 (empresas de grande porte que faturam mais de 500 milhões por ano) é de R$
105.000,00 (cento e cinco mil reais) mensais, sendo de R$ 3.184.650,00 (três
milhões, cento e oitenta e quatro mil e seiscentos reais) anuais, devido ao salário,
ao bônus anual e ao incentivo de longo prazo.
Destaca, desta forma, as diferenças entre as duas análises apresentada pela RFB
(Salariômetro, da FIPE, e Michael Page) e afirma que a RFB atribui grande
valor aos dados do Salariômetro e desprezou os dados trazidos pela Michael
Page.
Reitera a necessidade de perícia especializada e isenta para aferição dos
parâmetros aplicáveis ao caso.

IMPUGNAÇÃO DE CARLOS JOSÉ MASSARENTI
A pesquisa realizada junto ao site da FIPE não pode ser aceita para comprovar
que os salários dos diretores da entidade eram desproporcionais pois muito
acima da média porque utiliza o valor do salário médio das contratações do
período e não há informação de quantas contratações foram pesquisadas nem
quantos salários serviram de parâmetro para a obtenção da mediana;
A remuneração do impugnante fica muito aquém dos valores relativos à pesquisa
realizada junto à consultoria Michael Page;
19 – Pelo que verifiquei no acórdão recorrido pesquisando pelos termos salário,
Page e FIPE esses dois últimos que são utilizados como prova de salários além dos limites de
mercado, não foram objeto de análise por parte da DRJ, apesar de constar como um dos
elementos no relatório fiscal para a exclusão da imunidade, bem como exposto pelo contribuinte
em recurso e defendido em sua impugnação e por um dos responsáveis solidários.
20 – Não é possível aferir também com clareza que a decisão recorrida quando se
manifesta acerca de cada responsável solidário e trata da sua remuneração está tratando do
comparativo da Michael Page e da FIPE, entendo que não, pois não há manifestação expressa
comparativa em relação ao assunto e os valores consignados ali são bem objetivos e sem
qualquer valoração comparativa por parte da decisão da DRJ.
21 – Portanto, por entender que houve omissão por parte da DRJ quanto a esse
ponto da defesa e quesito indicado no relatório fiscal como meio de se suspender a imunidade do
contribuinte, entendo por dar provimento ao recurso para decretar a nulidade do acórdão nessa
parte com retorno dos autos para julgamento da tese defensiva a respeito do assunto.
22 – Vencido nas preliminares de inconstitucionalidade e de nulidade continuo no
voto tratando ainda especificamente do recurso voluntário de e-fls 7.066 /7.121 da contribuinte
principal.

Fl. 7752
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

C - Do emprego de prova emprestada relativa a outro período
23 – Diz a defesa em seu recurso:
Sem razão, contudo, o acórdão recorrido ao afirmar a ausência de vício
no emprego, pelas autoridades fazendárias autuantes, de prova referente
a outro processo, de período diverso do autuado.
Isso porque foi solicitada à Recorrente a relação de dirigentes da
entidade no período fiscalizado, tendo a Pró-Saúde cumprido o seu
mister, oportunidade em que demonstrou que todos os dirigentes da
entidade, com poderes decisórios para deliberar sobre os temas de
interesse da Pró-Saúde, eram distintos, no período ora autuado, em
relação aos dirigentes relacionados nos documentos do procedimento
fiscal no 0810700-2011-003399-8 (processo no 16004.720516/2012-16),
referentes ao período de 2008 e 200
A nulidade é evidente, portanto, ante a (i) inadmissibilidade do meio de
prova empregado pela Receita Federal, dada a sua irrelevância para
justificar a conclusão das autoridades fazendárias quanto à composição
de fato da diretoria da entidade, e a (ii) insuficiência desse meio de
prova, dada a sua não concordância com o período autuado.
24 – Nesse ponto com a devida vênia aos argumentos expostos eu não vejo
nenhum problema quanto a essa utilização de prova de “períodos anteriores” como diz a
recorrente para demonstrar períodos anteriores em que os administradores e responsáveis
possuíam papel de gestão.
25 – Essa parte, se foi isso que a recorrente tentou tratar, (responsabilidade de
terceiros/sócios) na minha opinião, além de não se enquadrar em nenhum tipo do prova ilícita,
pelo seu teor, caberia o argumento aos responsáveis solidários em se defender/opor em face da
responsabilidade, não podendo a contribuinte (entidade) nesse caso defender direito alheio.
26 – Portanto, nego provimento ao recurso nessa parte.

D - Decadência de parte dos créditos tributários
27 – A matéria relativa à decadência será tratada após a multa qualificada.

E - O cumprimento pela Pró-Saúde dos requisitos para a fruição da imunidade

28 – Quanto as irregularidades para a fruição da imunidade o recorrente traça
alguns aspectos da acusação fiscal sendo matéria fática para análise, verbis:
Fl. 7753
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

Os fundamentos podem ser sintetizados, na linha do Relatório Fiscal (fls.
829- 830) em seus capítulos 8, 9 e 10, nos seguintes termos:
• remuneração que extrapola a dos executivos das empresas privadas de
maior envergadura;
• ajuizamento de reclamatórias trabalhistas simuladas e negócios
jurídicos processuais fraudados;
• constituição de pessoas jurídicas e prestação de serviços por simples
intermédio formal de pessoa jurídica, mas prestação pessoal,
personalíssima de atividades somente atribuídas a diretores e
administradores.

a) remuneração que extrapola a dos executivos das empresas privadas de maior envergadura;
29 - Nesse ponto avaliando a decisão recorrida apesar de entender que ela é
omissa quanto a esse ponto passo a análise de forma objetiva.
30 – Diz o relatório fiscal a respeito desse tema:
8.2.2 Consultando a documentação apresentada pela entidade a época (Anexo 4
– “Plano de Cargos”), foram encontrados o “Projeto de Cargos e Salários”
elaborado pela empresa de consultoria HayGroup e o “Manual de Atribuições e
Responsabilidades da Diretoria Executiva, elaborado em 2000. Segundo a
entidade, este Manual foi revisto em 2008, conforme o relatório “Projeto RH –
Remuneração – Apresentação dos Resultados”. Complementarmente, as
funções desempenhadas pela Diretoria Executiva também haviam sido
atualizadas em 2008.
8.2.3 Em relação aos diretores executivos, a entidade esclareceu que os mesmos
eram remunerados de acordo com as regras de mercado. Declarou, ainda, que
“em razão de eles exercerem suas respectivas profissões de forma não exclusiva
em relação a PRO SAUDE, os serviços intelectuais deles são comprados por
meio de contrato de prestação de serviço com suas pessoas jurídicas”. Quem
assina esta declaração e Carlos Jose Massarenti, Diretor de Administração.
31 – De plano afasto os argumentos da fiscalização quanto ao valor da
remuneração extrapolar os de mercado, veja que a empresa entregou através da Hay Group
projeto elaborado por essa empresa de recrutamento sobre os salários das pessoas que iriam
trabalhar na entidade, sendo que existia um documento comprovando que os valores eram
compatíveis com o mercado, não sendo crível se utilizar apenas de um site da internet para fazer
uma pesquisa sem qualquer parâmetro objetivo e subjetivo no qual com certeza o projeto da Hay
Group se preocupou em fazer esse trabalho.
32 – Caberia à fiscalização questionar com os mesmos parâmetros o projeto da
Hay Group e não através do site eletrônico apenas dizer que os valores dos salários eram
Fl. 7754
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

incompatíveis com o mercado, portanto, entendo que por falta de provas consistente deve ser
afastado esse ponto.

b) ajuizamento de reclamatórias trabalhistas simuladas e negócios jurídicos processuais
fraudados;
33 – Quanto a esse ponto diz a decisão recorrida:
Quanto à questão das ações judiciais, foram citados quatro casos em que
ex-diretores impetraram reclamatória trabalhista para reconhecimento
de vínculo empregatício, sendo estes, Soldemar Tonello, José Geraldo
Setter Filho, Antônio Sérgio Vulpe Fausto e Josenir Teixeira:
- Soldemar Tonello: foram pagos R$ 8 milhões em acordo trabalhista
não homologado pela Justiça do Trabalho. O Ministério Público do
Trabalho se manifestou contrariamente à homologação do acordo, o
qual resultou no encaminhamento do ofício no 02323/2013, da 57a
Vara do Trabalho de São Paulo, que motivou o procedimento fiscal
que deu origem à autuação em análise;
- Antônio Sérgio Vulpe Fausto: firmou acordo trabalhista no valor de
R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). A juíza da 26a Vara do
Trabalho de São Paulo emitiu despacho encaminhando o processo
para o Ministério Público do Trabalho, considerando a notícia por
ela recebida da Corregedoria do Tribunal acerca da existência de
lide simulada em situação semelhante. A ação foi arquivada sem
resolução do mérito.
- Josenir Teixeira: prestou serviços à PRÓ-SAÚDE por intermédio do
escritório Josenir Teixeira Advocacia, ao longo de 19 anos. Impetrou
ação trabalhista para reconhecimento do vínculo empregatício com a
entidade, ação julgada em 08/07/2015, sendo favorável ao autor e
confirmada pela 14a Turma do TRT. Iniciada a execução, atualmente
está em fase de penhora.
- José Geraldo Setter Filho: Gerente Financeiro da PRÓ-SAÚDE
entre 2006 e 2013, impetrou ação trabalhista na 84a Vara do
Trabalho. Firmou acordo com a fiscalizada para recebimento de R$
750.000,00.
Merecem destaque os acordos de Soldemar Tonello e Antônio Sérgio
Vulpe Fausto, pois, em que pese a Justiça do Trabalho e o Ministério
Público do Trabalho terem se manifestado pela provável existência de
lide simulada, os interessados não esclareceram os motivos que levaram
à não homologação dos acordos.
No caso de Soldemar Tonello, um dos sócios fundadores da autuada, por
exemplo, ambas as partes envolvidas não justificaram porque o autor da
reclamatória trabalhista, mesmo após o ajuizamento da ação34, teria
Fl. 7755
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

participado de Assembleias Gerais da reclamada, demonstrando a
existência de confusão entre interesses supostamente antagônicos.
Também não houve manifestação sobre o fato de o réu e a PRÓ-SAÚDE
terem protocolado acordo milionário (R$ 8.000.000,00) antes mesmo da
primeira audiência judicial, e apenas 2 dias após a alegada demissão do
reclamante.
A referida causa despertou tamanho estranhamento, que a 57a Vara do
Trabalho de São Paulo – SP encaminhou o Ofício no 02323/2013 à
Secretaria da Receita Federal, que deu origem ao presente procedimento
fiscal.
Quanto à demanda movida por Antônio Sérgio Vulpe Fausto, que atuou
como diretor de desenvolvimento da fiscalizada, verifica-se que o
reclamante acionou o Poder Judiciário utilizando prática semelhante à
descrita acima35, firmando acordo com a PRÓ-SAÚDE no valor de R$
7.000.000,00, sem a realização de audiência, e sem a homologação da
Justiça do Trabalho, despertando novas suspeitas de lide simulada,
conforme despacho abaixo reproduzido:

Em ambos os casos, apesar de os acordos não terem sido homologados
pelo Poder Judiciário, a entidade autuada repassou, a título de
indenizações trabalhistas, R$ 6.271.005,72 para Soldemar Tonello e R$
5.476.772,06 para Antônio Sérgio Vulpe Fausto, conforme informações
constantes de suas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física
(DIRPF).
Registre-se que os repasses das supostas verbas trabalhistas pela
entidade a seus dirigentes, mesmo após a não homologação dos acordos
pela Justiça do Trabalho, já seriam suficientes para suspender a
imunidade em exame, pois demonstram claramente que a autuada não
aplicou tais valores na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais, mas os distribuiu, de forma fraudulenta, por meio de lides
trabalhistas simuladas, infringindo os seguintes dispositivos legais:
inciso I, art. 1436 do CTN; alínea “b” do § 2o do artigo 12 da Lei no
9.532/9737; § 1o do artigo 1o da Lei no 9.790/9938 e incisos I, IV, V e VI
do art. 29 da lei 12.101/200939, vigentes à época.

Fl. 7756
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

34 – Nesse caso a matéria exposta acima principalmente quanto aos pagamentos
de valores sem a devida homologação por parte da Justiça do Trabalho e a informação de suposta
lide simulada, causa espécie, e entendo que apenas nesses 2 (dois) casos sem homologação
trabalhista dos Srs. Antonio Sergio Vulpe Fausto e Soldemar Tonello devem ser considerados
para fins de infração à possibilidade de fruição da imunidade previdenciária e portanto dou
provimento em parte ao recurso do contribuinte.

F - Multa qualificada
35 – Em relação a multa qualificada diz o contribuinte:

Os fundamentos podem ser resumidos a três, portanto:
• Sonegação: a Pró-Saúde não teria observado os requisitos exigidos
para o gozo da imunidade tributária; dentre estes, a prestação de
serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%;
• Fraude: várias das empresas contratadas pela Pró-Saúde pertenciam a
seus dirigentes, não contavam com capacidade operacional, nem
tampouco funcionários para o cumprimento de seus objetivos sociais; e
• Conluio: as pessoas jurídicas contratadas o foram para a prestação de
serviço personalíssimo de direção e comando pelos dirigentes da
entidade.
Nenhum desses fundamentos, ainda que procedentes, justificaria,
contudo, a qualificação da multa.

36 – Vou tratar dos 3 requisitos da mesma forma como posta em recurso, início
pela defesa da recorrente, verbis:
“Em relação à suposta sonegação, como consignado no acórdão
recorrido, a inobservância dos requisitos para o gozo da imunidade,
caso fosse confirmada (alegação com a qual, conforme exposto
anteriormente, se discorda), embora qualificável, hipoteticamente, como
infração, não é suficiente para qualificação da multa.
(...) omissis
Não procede também o fundamento empregado no acórdão recorrido no
sentido de que a entidade não poderia ser classificada como entidade da
área de saúde (e que não deveria gozar de imunidade tributária) porque
trabalharia na administração de hospitais e não no atendimento de
pacientes.”
Fl. 7757
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

37 – De acordo com o relatório fiscal houve a seguinte informação:
“Mas o que constatamos na Pro Saúde e a administração de hospital
publico que atende pelo SUS. Ou seja, a OS PRO SAÚDE não possui
majoritariamente unidades próprias nas quais 60% do atendimento e
feito pelo SUS, não e essa a realidade. A PRO SAÚDE simplesmente
administra unidades publicas de saúde. Pela administração da unidade
publica a PRO SAÚDE e remunerada e o déficit gerado pelo custo do
atendimento e a remuneração pela tabela SUS não e bancado pela
entidade particular.
5.20 Portanto, não e a PRO SAÚDE quem esta atendendo pelo SUS, ela
apenas administra quem de fato atende pelo SUS, ou seja, e o próprio
ente governamental que continua a cumprir o seu dever constitucional.
Veja o que diz um ex-diretor da PRO SAÚDE em artigo divulgado no site
da OAB”
38 – Estes são os fatos constantes do relatório fiscal de e-fls. 865/877 que trata da
causa para a qualificação da multa reportando inclusive diversas matérias jornalísticas e
avaliando o contexto do relatório fiscal identifico que deve ser mantida sem grifos no original:
14.4.4.1 A essência da sonegação é a tentativa de impedir ou retardar o conhecimento
do fato gerador por parte do fisco, seja de alguns dos seus elementos ou da condição
pessoal do contribuinte que os afetem. Nesta senda, tal comportamento é concomitante
ou posterior à realização do fato gerador. Este foi também o caso constatado. A
condição pessoal do contribuinte é condição sine qua non para a fruição da imunidade
/ isenção. Ora, é determinante que a entidade desempenhe estritamente as exigências
do art. 9o, IV, “c” e art. 14 do CTN, além da Lei 12.101/2009, art. 29 e outros a fim do
gozo da imunidade / isenção. Uma vez que os diretores / administradores e
presentantes da entidade agiram em conluio para omitir os atos comissivos de fraude
processual e simulação em reclamatórias trabalhistas para dilapidar o patrimônio da
entidade, remuneração disfarçada por meio de pessoas jurídicas prestadoras de
serviços (em benefício próprio, já que integravam os atos constitutivos), contabilização
adulterada em relação a despesas de materialidade não comprovadas, incorre o
contribuinte em sonegação para acobertar situações que vetariam de forma
peremptória a imunidade / isenção.
14.4.4.2 A sonegação também se manifesta na adulteração das condições pessoais do
contribuinte (elemento subjetivo da obrigação tributária) suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente. Ao propalar que
atende 100% do SUS, a PRO SAÚDE distorce a informação uma vez que o ente público
é quem atende 100% pelo SUS e a entidade fiscalizada PRO SAÚDE apenas administra
o centro de competências e atuação (hospital via de regra). O tema já foi abordado no
CAPÍTULO referente ao TERCEIRO SETOR.
(...) omissis
14.4.4.3 A fraude é a inserção de elementos inexatos ou omissão de operação de
qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. A fraude é a
documentação da sonegação. Este foi também o caso constatado. O caso concreto em
questão não permite concluir que o contribuinte sonegou por meio de ardil fraudulento
consistente em falsear informações nos lançamentos contábeis, já que foram
precisamente apontadas situações nas quais houve:
Despesa contabilizada a menor em relação aos pagamentos efetuados – despesas
subfaturadas.
Fl. 7758
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

Despesa contabilizada a maior em relação aos pagamentos efetuados – despesas
superfaturadas Despesa contabilizada sem comprovação material da contrapartida de
serviços prestados – despesas fictícias.
Despesa contabilizada relacionada a pagamentos a pessoas jurídicas “de fachada” já
que os serviços, além de não serem passiveis de terceirização (direção e administração
são personalíssimos), foram comprovadamente prestadas pelos diretores
e
administradores da PRÓ SAÚDE, no local da entidade filantrópica, utilizando-se de
recursos da entidade tais como infraestrutura e mão de obra, além de não gerarem
nenhum documento externo à PRÓ SAÚDE, algo típico de contratações reais de
terceiros – despesas fictícias.
14.4.4.4 Por fim, o art. 73 trata do conluio, que nada mais é que o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas visando qualquer dos efeitos referidos nos
arts. 71 e 72. Este foi também o caso constatado. Este Relatório Fiscal demonstrou de
forma exaustiva o conluio entre a cúpula diretiva da PRÓ SAÚDE (no momento das
contratações dos prestadores de serviço) e seus ex diretores, superintendentes,
presidentes e administradores. Com a constituição de diversas pessoas jurídicas pelos
que já ocuparam cargos de “altos executivos” na PRÓ SAÚDE para a prestação de
diversos serviços genéricos e abstratos à entidade, tais como consultoria de novos
negócios, gestão administrativa, planejamento estratégico (para desempenho de função
personalíssima de direção e comando), houve, em contrapartida, a aprovação da
contratação na diretoria da PRÓ SAÚDE com a evidente aspecto cognitivo e volitivo
concernente à dilapidação patrimonial da entidade por meio dos pagamentos de forma
obliqua, distribuindo resultados e promovendo o enriquecimento sem causa dos
ímprobos.
Despesa contabilizada a menor em relação aos pagamentos efetuados – despesas
subfaturadas.
Despesa contabilizada a maior em relação aos pagamentos efetuados – despesas
superfaturadas.
Despesa contabilizada sem comprovação material da contrapartida de serviços
prestados – despesas fictícias.
G - Decadência
39 – Em vista do julgamento da multa qualificada início a apreciação da matéria
de decadência.
40 – No caso afasto a decadência diante da aplicação do art. 173 I do CTN diante
da manutenção da multa qualificada.

H - Dos Juros sobre a multa de ofício
41 - Nessa parte sem mais delongas na questão sobre os juros sobre a multa
aplicável os termos da Súmula Carf no 108, verbis:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Fl. 7759
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

II - DO RECURSO DOS SOLIDÁRIOS
42 – Inicio pelos recursos de Josenir Teixeira (art, 124, II), Carlos José
Massarenti, (Art 124, I e II e 135, III) Ronaldo Pasquareli (Art 124, I e II e 135, III) e Paulo
Roberto Segatelli (Art, 124, II, art 135, III).por serem alegações comuns e que contem diversas
preliminares alegadas pelos recorrentes. A solidariedade no caso foi considerada através do art.
124, II e 135 III do CTN.
A) Prescrição intercorrente
43 – No caso aplicável a Súmula Carf no 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”. Portanto afasto a prejudicial de mérito.
B) Inconstitucionalidade do art. 32 da Lei 12.101/09
44 – Esse tópico foi julgado quando da análise do recurso voluntário do
contribuinte principal como prejudicial de mérito.
C) Da responsabilidade solidária
45 – O contribuinte alega que as seguintes “teses’ preliminares não foram julgadas
pelo acórdão além de outras:
3.3 Ausência de ato declaratório de suspensão da imunidade tributária e da isenção
3.5. Ilegitimidade Ativa. Certificação de entidades beneficentes de assistência social.
Incompetência dos fiscais para manifestação sobre os requisitos para obtenção e
manutenção do CEBAS reconhecido no acórdão – consequências não julgadas
3.6 Inexistência de Representação ao Ministério da Saúde. Constituição do crédito
tributário. Decadência
3.7 Existência de decisão administrativa anterior que declara o atendimento dos
requisitos da renovação do CEBAS (2010, 2011 e 2012) – Portaria 943/14. Caráter
declaratório. Efeito ex tunc.
3.9 Ilegitimidade dos auditores para afastarem vínculo de emprego. Usurpação da
competência da Justiça do Trabalho. Infrações ética e profissional graves
3.12 Ilegitimidade passiva do impugnante. Administração da entidade não exercida por
ele. Diferença entre diretor estatutário e diretor empregado ou autônomo. Falta de
responsabilidade social do diretor empregado ou autônomo
3.12.1 Órgãos que administram a Pró-Saúde
3.12.2 A responsabilidade do diretor estatutário. A contratação de diretor empregado ou
autônomo. A distinção entre diretor estatutário e diretor contratado
46 – No caso apesar da preliminar indicada, e entendendo que nenhuma delas em
tese podem prosperar, entendo aplicando o princípio da primazia da resolução do mérito pelo
provimento do recurso dos responsáveis nesse caso.
47 – Trato cada um deles considerando que as infrações devem guardar relação
com a sujeição passiva, sendo que as infrações destacadas para a perda da imunidade da
Fl. 7760
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

entidade, que foram: salários incompatíveis com o mercado, utilização de PJs e reclamações
trabalhistas sem homologação pela Justiça do Trabalho.
48 – Abaixo um quadro da diretoria da entidade:
49 – Abaixo reproduzo parte do entendimento da fiscalização do que deve ser uma
administração proba:
Conforme as conclusões do CAPITULO 9 (DA SISTEMÁTICA DAS RECLAMATÓRIAS
TRABALHISTAS), mesmo a Justiça especializada do Trabalho identificou de forma
contundente a lide simulada com o intuito nada benemerente de, por meio do condão
homologador e purificador de uma sentença judicial, acobertar o desvio e o pagamento
a diretores / administradores (em distribuição disfarçada) em detrimento do patrimônio
da fiscalizada. Tal conduta, por ordem do magistrado, foi consignada em
representação encaminhada ao Ministério Publico do Trabalho diante das evidencias
de crimes e ilegalidades. Estão nesta exata condição de perpetrarem a lide simulada os
diretores da PRO SAÚDE da Tabela 1, coluna “Reclamante na Justiça do Trabalho.
Em relação ao CAPITULO 10, também a influencia permanente dos DIRETORES
elencados na Tabela1 (cujos nomes constam em diversas atas de importante
deliberação da PRO SAÚDE no período fiscalizado de 2012 a 2013, conforme o
CAPITULO 8) e nítida e determinante para perpetrar as contratações de pessoas
jurídicas prestadoras de serviços dos diretores sob a “atenta” aprovação do corpo
diretivo contemporâneo a contratação.
Desta feita, restou comprovado de modo hialino a responsabilidade tributaria solidaria
dos DIRETORES DE FATO E DE DIREITO conforme a percuciente analise dos
CAPÍTULOS anteriores, consolidados neste CAPITULO, consoante o art. 135, inciso
III do CTN, vislumbrando o patrimônio da entidade e dos diretores abaixo designados
aptos a responder pelo credito tributário.
(omissis)
Destacamos de modo bastante categórico as questões atinentes ao excesso de poderes e
a infração a lei, ambos conducentes a violação do dever de pagar tributos (ainda que
por violação de regras de imunidade / isenção). Porem, nos falta debater brevemente a
categoria da infração aos contratos sociais e estatutos.
Fl. 7761
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

O tópico não e tão simples quanto possa parecer, ou seja, não e somente a constatação
de que o diretor / administrador tem liberdade de agir (autonomia privada) conforme
os limites do estatuto social. O administrador tem liberdade de agir desde que seu
comportamento seja no sentido de viabilizar o exercício das funções da sociedade, algo
mais amplo que a afirmação anterior e de conteúdo principiológico. E justamente pelo
conteúdo de principio de não de norma-regra que a doutrina entende aplicável
inteiramente os dispositivos dos artigos 153 a 160 da Lei 6.404/1976. Passemos a um
abreve recordação.
DEVER DE DILIGENCIA (art. 153): e o dever de dirigir e administrar como se o
fizesse para os seus negócios privados, com a mesma cautela, critérios, moderação,
segurança, zelo e empenho. Não a toa, o diretor da PRO SAÚDE esta administrando
patrimônio de terceiro, e terceiro qualificado, pois que e a coletividade mais
necessitada de recursos e oportunidades, e a própria majoração do interesse publico na
espécie. Outro aspecto da diligencia especifica a que estamos tratando, as decisões do
diretor / administrador devem se pautar pela razoabilidade, proporcionalidade,
prudência na situação concreta, atendendo aos interesses da entidade, com
exclusividade. Outrossim trata-se de dever de meio e não de resultado. Neste eito, a
PRO SAUDE pode ate apresentar resultados superavitários crescentes, não por isso,
seus diretores / administradores estarão livres para agir com displicência, ou pior, no
interesse próprio.
DEVER DE DAR CUMPRIMENTO AS FINALIDADES DAS ATRIBUIÇÕES DO
CARGO (art. 154): e a expressão de que o diretor / administrador não possui vontade
própria, pois materializa a vontade da pessoa jurídica, presenta a entidade, e a voz,
cognição e movimento da PRO SAÚDE.
Neste aspecto, e obrigação indeclinável do dirigente se afastar assim que detectar
conflito de interesses entre suas aspirações pessoais e as da pessoa jurídica. O art. 154,
§ 2o e crucial nesta analise:
§ 2° É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
b) sem prévia autorização da assembleia-geral ou do conselho de administração, tomar
por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de
sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;
c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembleia-geral, qualquer
modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu
cargo.
DEVER DE AUTONOMIA (art. 139): ocorre que deve haver uma separação necessária
entre os diversos órgãos que compõe a entidade num sistema de fiscalização mutua e de
contrapesos.
A titulo de exemplo, o Conselho fiscal não pode se imiscuir nas questões da Diretoria
Executiva em termos funcionais ou pessoais. Pessoas componentes destes diferentes
órgãos não podem misturar interesses comuns em outras atividades sob pena de, na
pratica, fundir todas as estruturas em uma reunião de compadres.
DEVER DE LEALDADE (art. 155): não que o diretor / administrador deva negar
informações aos órgãos de velamento e de fiscalização, mas as informações atinentes a
entidade são de caráter confidencial em relação ao ambiente externo.
Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva
sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:
Fl. 7762
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as
oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu
cargo;
II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção
de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio
de interesse da companhia;
III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à
companhia, ou que esta tencione adquirir.
§ 1o Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre
qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do
mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação
de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou
para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.
§ 2o O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1o não possa
ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança.
§ 3o A pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, contratada com
infração do disposto nos §§ 1° e 2°, tem direito de haver do infrator indenização por
perdas e danos, a menos que ao contratar já conhecesse a informação.
§ 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer
pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou
para outrem, no mercado de valores mobiliários.
DEVER DE EVITAR O CONFLITO DE INTERESSES (art. 156): o objetivo da norma e
vedar o exercício de atividade concorrente do administrador. Ou seja, se um diretor
passa a oferecer no mercado as suas competências técnicas, passa a agir em conflito de
interesses.
OUTROS DEVERES: outros deveres não menos importantes também estão expressos
na Lei 6.404/1976, tais como o dever de relatar e prestar contas da gestão social (arts.
132, I e 133); o dever de obediência as leis e aos estatutos sociais (art.158, I); o dever
de dar cumprimento as deliberações valida da administração superior e o dever de não
cumprir decisões de outros órgãos internos ou de terceiros usurpadores de
competências privativas.
50 – Pois bem, nesse caso eram diretores empregados, Carlos José Massarenti
(diretor de administração), Ronaldo Pasquareli (diretor de operações) e Paulo Roberto Segatelli
(superintendente) e pediu o vínculo na justiça e o obteve Josenir Teixeira (diretor jurídico).
51 – No caso, entendo que o maior problema ocorrido foi o pagamento de acordo
trabalhista sem a homologação da Justiça do Trabalho, sem sequer havendo nos autos maiores
esclarecimentos a respeito, recurso contra a não homologação, enfim.
52 – Os demais fatores como por exemplo a contratação de pessoas jurídicas,
como já dito alhures no mérito do recurso da contribuinte principal entendo que houve certa
pejotização de parte do trabalho, não havendo qualquer ilegalidade quanto a esse ponto apesar da
fiscalização falar em “desvios”, é certo que ela diz que houve a prestação de serviço em tópico
sobre a multa qualificada e outros pontos do relatório fiscal, por isso entendo pela convalidação
da contratação.
Fl. 7763
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

53 – Nesse caso desses responsáveis solidários, entendo que todos eram
empregados e eram subordinados, a maioria ao superintendente e o superintendente ao
presidente, e mesmo havendo procuração, a Fiscalização não demonstrou de forma objetiva o
dolo específico de cada um deles quanto às infrações descritas, nem mesmo excesso de poderes,
que entendo que foram um tanto genéricas a não ser pela questão das reclamatórias trabalhistas,
que não vejo a participação de nenhum dos tais responsáveis aqui destacados relacionados aos
pagamentos sem homologação da Justiça do Trabalho.
54 – A respeito do tema em relação ao termo de sujeição passiva de e-fls.
3.949/3.970 a C. 1a Turma da 1a Seção desse CARF exige que a conduta seja descrita
especificamente no Termo de Sujeição Passiva, fato que não houve, mas apenas a descrição
legal, vejamos o que descreve parte da ementa no o Ac. 9101-006.359, j.8/11/2022
ARTIGO 135, III. FALTA DE MOTIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
AFASTADA PARA DETERMINADAS PESSOAS FÍSICAS.
Para a configuração da responsabilidade solidária prevista no art. 135, III do CTN, é
imprescindível que o Termo de Sujeição Passiva descreva especificamente a conduta
praticada com excesso de poder ou infração de lei ou contrato social, identificando
diretamente a pessoalidade do agente, sob pena de improcedência.
55 - Nesse sentido, o R. Acórdão da C. CSRF no 9101-005.502, de 12/07/2021,
com ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos atos
de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por aquele que tem
poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que trata
da sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo
surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o
atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos
aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa
jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa sobre
quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto de um
“sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que não ocupa
formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o
Fl. 7764
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante
atos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo),
ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em
nome da empresa.
56– No caso não é possível admitir a responsabilização de pessoas físicas com
base em mera suposição. A Autoridade Fiscal afirma, mas não descreve a participação ou
conduta dos responsáveis solidários.
57 - Desta forma, cumpre afastar as responsabilizações solidárias, excluindo do
polo passivo os Srs . Josenir Teixeira, Carlos José Massarenti, Ronaldo Pasquareli e Paulo
Roberto Segatelli, mantendo no polo passivo o Sr. Paulo Roberto Mergulhão, presidente da
entidade.
58 – Por isso entendo por excluir a responsabilidade de Carlos José Massarenti
(diretor de administração), Ronaldo Pasquarelli (diretor de operações) e Paulo Roberto Segatelli
(superintendente) da referida lide.
59 – Quanto a Josenir o seu termo de responsabilidade tributária apenas indica o
artigo 124, II não tratando sequer de qual é a legislação referente a que está disposto a sua
responsabilidade e portanto, além do fato de que não está devidamente fundamentado o seu
termo de sujeição passiva por falta de amparo legal os demais argumentos aplicam a ele e
portanto dou provimento ao recurso desses responsáveis tributários.

1) Paulo Roberto Mergulhão (Presidente) (Art, 124, II, art 135, III).
60 – Em relação ao Sr. Paulo Mergulhão, ao contrário do que foi dito em relação
aos anteriores, entendo pelo improvimento do recurso em decorrência, na minha opinião, da
única infração existente em relação ao pagamento de valores sem a anuência da Justiça do
Trabalho enquanto Presidente da entidade sendo a pessoa mais interessada em que houvesse a
homologação do acordo como administrador direto e no comando total da Pró Saúde.
61 – De fato era quem detinha o poder em anuir com o pagamento sem a devida
homologação da justiça do trabalho, ficando o valor pago ao reclamante não como um valor
exclusivo para as verbas rescisórias e outras, mas como mera liberalidade e por isso entendo que
houve infração, sem qualquer justificativa por parte do responsável ou da contribuinte principal
em eventualmente em se recorrer da decisão, enfim.
62 – Causa espécie efetuar o pagamento de 2 (duas) reclamações trabalhistas com
acordos extrajudiciais no montante total de 15 milhões de reais em duas reclamações
trabalhistas, contendo informação de lide simulada, sem recorrer do assunto e sem a
concordância da justiça do trabalho. No mínimo exigiria de alguém probo, cuidado ao dispor de
tal valor da entidade e mais ainda podendo ser responsabilizado por algo mal feito.
63 – Os demais pontos de sua defesa tais como da imunidade tributária da pro
saúde, da contratação de pessoas jurídicas, da redução da multa qualificada e decadência já
foram objeto de decisão no recurso da contribuinte principal, sendo que em relação ao caráter
Fl. 7765
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

confiscatório da multa, não conheço aplicando ao caso a Súmula CARF no 02 por ser matéria
constitucional.
64 – Portanto, pelo fato de ser o principal administrador e com poderes de
gerência e subordinação sobre todos os diretores no qual poderia evitar esse tipo de pagamento
de acordo sem homologação da Justiça do Trabalho, entendo que houve excesso de poderes e
infração à lei. Portanto, conheço em parte do recurso, não conhecendo sobre a questão da multa
confiscatória e nego provimento.
2) Soldemar Tonello (Art 124, I e II e 135, III) e Antonio Sergio Vulpe Fausto Art 124, II e
135, III)
65 – O caso desses dois diretores ocorreu, de acordo com a decisão da DRJ a
constituição definitiva do crédito em face de ambos devido a falta de impugnação, verbis:
Declarar a definitividade da responsabilização solidária de Antônio Sérgio Vulpe
Fausto, CPF 680.579.978-34, Eurico dos Santos Veloso, CPF 019.244.196-53 e
Soldemar Tonello, CPF 007.375.898-17, em razão da não apresentação de
impugnação;
66 – Portanto não serão conhecidos os recurso de tais responsáveis diante do fato
em tese não caberia conhecer das matérias elencadas por ambos os solidários, diante de não
apresentação de impugnação e a declaração definitiva do crédito.
67 – Não conheço da petição de e-fls. 7.713/7.727 relacionada às alegações de
delação premiada da operação Fratura Exposta por terem sido juntadas posteriormente ao
recurso.

III - RECURSO DE OFÍCIO
68 – Quanto ao recurso de ofício, foi interposto devido a exclusão da
responsabilidade tributária dos diretores José Geraldo Setter Filho (Gerente Financeiro) (Art,
124, II, art 135, III), Carlos Alberto Paneagua Ferreira, (Vice-Presidente) (art.124, II e 135, III)e
Guanair da Silva Santos (Vice-Presidente) (Art, 124, II, art 135, III).
69 – Em relação a essas pessoas diz a decisão recorrida:
Os impugnantes defendem, em síntese, que não participaram dos esquemas relatados
pela autoridade lançadora e que, durante o período fiscalizado, apenas prestaram
serviços à Pró-Saúde, sendo remunerados através de Pessoas Jurídicas por eles
constituídas.
Verifica-se que, de fato, com base nos argumentos apresentados no relatório fiscal, não
pode ser atribuída responsabilidade solidária aos impugnantes acima elencados, pois as
empresas por eles constituídas parecem ter sido utilizadas muito mais para pagamento
de verbas decorrentes de relação de trabalho, a chamada "pejotização" do que para
distribuição disfarçada de lucros.
Exclui-se, portanto, a responsabilidade atribuída a José Geraldo Setter Filho, Carlos
Alberto Paneagua Ferreira e Guanair da Silva Santos.
Fl. 7766
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

70 – Entendo que o recurso de ofício deve ser negado, da mesma forma que no
item anterior, ficou demonstrado pelo relatório fiscal e reconhecido pela decisão recorrida que os
valores recebidos por tais diretores eram relacionados à prestação de serviços.
71– Portanto, reconhecido a efetiva prestação de serviço não é o caso de se
considerar que os valores pagos eram relacionados a “ desvios” de lucro da entidade aos
diretores e portanto nego provimento ao recurso de ofício.
Conclusão
72 – Pelo exposto nego provimento ao recurso de ofício mantendo a exclusão do
polo passivo de José Geraldo Setter Filho (Gerente Financeiro), Carlos Alberto Paneagua
Ferreira, (Vice-Presidente) e Guanair da Silva Santos e dou provimento parcial ao recurso do
contribuinte principal e dos solidários para afastar a responsabilização solidária de Carlos José
Massarenti, Ronaldo Pasquarelli, Paulo Roberto Segatelli e Josenir Teixeira.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino – Redator Designado

Senhora Presidente, peço vênia para divergir do voto do conselheiro-relator, em
relação ao recurso voluntário.
Em síntese, tratam-se de recursos de voluntários interpostos do Acórdão 01-
35.978, prolatado pela 5a Turma da DRJ/BEL, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
Ementa:
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ATENDIMENTOS DOS
REQUISITOS PREVISTOS EM LEI.
O direito à isenção das contribuições sociais das entidades beneficentes de
assistência social está condicionado ao atendimento dos requisitos do art. 29 da Lei no 12.101/09.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA DE RECURSO CONTRA
INDEFERIMENTO
DE
CERTIFICAÇÃO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE.
POSSIBILIDADE.
Fl. 7767
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

Não há impedimento legal para o lançamento de ofício das contribuições devidas
ainda que pendente recurso administrativo contra o indeferimento da renovação do certificado de
entidade beneficente.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial das contribuições sociais é regido pelo Código Tributário
Nacional e, conforme haja ou não antecipação dos recolhimentos devidos, será regrado pela
norma típica dos lançamentos ditos 'por homologação' (art. 150, § 4o) ou pelo regramento geral
da decadência (art. 173, I), respectivamente.
ISENÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Suspensa a isenção, a entidade beneficente passa a contribuir para a Seguridade
Social, no correspondente período, pela sistemática aplicável às demais empresas em geral, não
isentas, bem como para as demais entidades e fundos vinculados ao código FPAS concernente à
sua atividade.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRINCÍPIOS.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCOMPETÊNCIA.
Descabe apreciar em sede de contencioso administrativo fiscal alegações fundadas
em inconstitucionalidade de leis, ilegalidade de atos normativos ou violação de princípios que
compõem a legislação tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
As nulidades no processo administrativo fiscal são aquelas constantes do art. 59
do Decreto no 70.235/72. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá previstas, é válido o
lançamento. Inexiste cerceamento do direito de defesa se o autuado revela conhecer plenamente
as acusações que lhe foram imputadas e sobre tudo pode manifestar-se mediante bem articulada
peças impugnatória.
ARROLAMENTO DE BENS. COMPETÊNCIA.
Fl. 7768
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

O exame de questões relacionadas ao arrolamento de bens encontra-se fora dos
limites de competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O julgador administrativo não deve se manifestar quanto ao processo de
representação fiscal para fins penais, já que nele não há interesse tributário envolvido
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Passa-se ao exame das questões de fundo.
RECURSO VOLUNTÁRIO DE PROSAÚDE
1.
PRÉVIA
NECESSIDADE
DE
CONCESSÃO
DO
CEBAS
E
A
POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DE EVENTUAL AUSÊNCIA FORMAL DESSE
DOCUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 14 DO CTN E DO ART. 32, § 1o DA LEI 9.430/1996.
INOCORRÊNCIA.
A questão de fundo submetida a este Colegiado consiste em se decidir se a prévia
concessão do CEBAS é requisito para reconhecimento da imunidade, e, em caso positivo, se sua
ausência poderia ser suprida pelas vias administrativas ou judiciais adequadas, presentes ou
ausentes no caso concreto.
Nos termos da orientação vinculante fixada pelo STF, é constitucional a exigência
do requerimento de emissão do CEBAS, por intermédio de lei ordinária, como requisito para
aplicação da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o da Constituição (cf. a ADI 4.480, rel.
GILMAR MENDES, Pleno, DJe: 15/04/2020; RE 566.622-EDcl, red. p/ acórdão ROSA
WEBER, Pleno, DJe de 11/05/2020; ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (red.. p/o acórdão ROSA
WEBER, Pleno).
Tal orientação vinculante vem sendo estritamente observada por este Colegiado,
como se lê nas seguintes ementas:
Numero do processo:11634.000901/2009-16
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Jan 13 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Feb 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009 DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Tendo o lançamento
Fl. 7769
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a decadência. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2004
a
31/07/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TERCEIROS.
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL
CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE
CEBAS/CEAS. INOCORRÊNCIA DA BENESSE. A imunidade especial estabelecida na
Constituição, mas condicionada aos requisitos estabelecidos em Lei, das contribuições para a
Seguridade Social prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a
entidade beneficente de assistência social que tenha atendido, cumulativamente, todas as
exigências normativas, em especial possuir a certificação de entidade beneficente de assistência
social. Ausente a certificação, impossível a fruição do benefício fiscal e é incorreto o auto-
enquadramento efetuado sem que tivesse havido ato administrativo declaratório. O art. 195, § 7o,
da Constituição Federal, ao dispor sobre a imunidade das entidades beneficentes de assistência
social, prescreve que os requisitos a serem atendidos por essas entidades devem ser regulados de
forma infraconstitucional, exigindo integração legislativa por veicular norma de eficácia limitada
e de aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante, estabeleceu que compete a lei
complementar definir o modo beneficente de atuação das entidades, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete a lei
ordinária disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no
controle administrativo das entidades. Tema 32 de Repercussão Geral do STF. É obrigação de
toda empresa, que não recolha de forma substitutiva ou não goze de imunidade especial, recolher
as contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros) a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e/ou aos
contribuintes individuais, na forma da legislação.
Numero da decisão:2202-007.777
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento assinado
digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (documento assinado digitalmente) Leonam
Rocha de Medeiros - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator:LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Numero do processo:10865.720527/2011-07
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Aug 10 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Fri Sep 10 00:00:00 UTC 2021
Fl. 7770
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

Ementa:ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006 IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DE
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. NECESSIDADE DE
CERTIFICAÇÃO. RE 566.622 É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência
Social e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do benefício
de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso Especial RE 566.622).
Numero da decisão:2202-008.498
Decisão:Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Leonam
Rocha de Medeiros e Martin da Silva Gesto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.496, de 10 de agosto de
2021, prolatado no julgamento do processo 10865.720525/2011-18, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson –
Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator:RONNIE SOARES ANDERSON
No caso em exame, os períodos fiscalizados não contavam com amparo em
CEBAS, como demonstram as próprias razões recursais do sujeito passivo.
Eventualmente, se a concessão do CEBAS estiver judicializada, e o sujeito
passivo obtiver êxito em sua pretensão jurisdicional, a respectiva decisão deverá ser observada, a
tempo e modo próprios, pelas autoridades tributárias competentes pela constituição e cobrança do
crédito tributário. Porém, para os limites cognitivos deste recurso, o fato determinante é a ausência
do CEBAS, a abranger o período no qual verificados os fatos jurídicos tributários.
Não obstante, dada a característica meramente declaratória do respectivo ato de
concessão, não há impedimento legal para que o sujeito passivo demonstre o atendimento dos
requisitos legais, perante a administração ou o Judiciário, pelas vias adequadas.
2. VIOLAÇÃO DO ART. 195, § 7o DA CONSTITUIÇÃO E DA AUTORIDADE
DA DECISÃO VINCULANTE PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 4.480.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade, porquanto o acórdão-recorrido está
fundamentado, ainda que com o resultado não concordem os sujeitos passivos. A argumentação
expendida se confunde com o cerne da própria discussão, pois ela se refere à alegada má-
interpretação de material probatório apresentado pelas partes interessadas (error in judicando), e
não, propriamente, em erro no curso do procedimento legal a ser seguido (error in procedendo).
Assim, afasto as alegações de nulidade.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a autoridade lançadora se utilizou de critérios previstos exclusivamente na Lei
Fl. 7771
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

12.101/2009, considerados formalmente inconstitucionais pelo STF, por ocasião do julgamento
da ADI 4.480.
Até o julgamento da ADI 4.480, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
ainda não havia demarcado, com exatidão a, matéria que deveria ser tratada por lei
complementar, de modo a apartá-la dos assuntos triviais que poderiam ser validamente regulados
por lei ordinária.
Para demonstrar a indecisão, lembro que a medida cautelar concedida nos autos da
ADI 2.028-MC reconhece expressamente a dissensão doutrinaria a respeito do terma, sem optar
por urna ou por outra corrente.
Ainda mais contundente, a medida cautelar concedida na ADI 1.802-MC
considerou meramente ordinatórios temas cuja densidade para tolher o alcance da imunidade era
muito plausível. Boa parte das decisões que se seguiram aplicou as conclusões de referidos
precedentes sem, contudo, submeter seus fundamentos a debates mais aprofundados (porque
desnecessários naquelas hipóteses, nos termos do art. 111 do RISTF).
Embora não fosse critério decisório essencial, a reserva de lei complementar foi
debatida lateralmente na sessão plenária de 13 de fevereiro de 2014. Apesar de o julgamento do
RE 636.941 ter se apresentado como um aparente ponto de inflexão, o STF acabou por confirmar
a existência de reserva de lei complementar, para dispor sobre critérios pertinentes à
aplicabilidade da imunidade tributária.
Posteriormente, o próprio enunciado do Tema 32/STF foi corrigido, para
enunciar:
Tema 32
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114
DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
No caso em exame, a descaracterização da imunidade tem por amparo disposições
da lei ordinária, que, em parte, repetem os dispositivos de lei ordinária prévia à Constituição, e
que, portanto, somente poderia ser alterada por lei complementar (art. 146 da Constituição).
Ou, na linguagem cotidiana, “lei ordinária, recebida como lei complementar”
(sic).
Observe-se:
Fl. 7772
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

Fl. 7773
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

Fl. 7774
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

Fl. 7775
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

Referidos textos legais possuem denominares em comum, que são:
- A não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
- Aplicação integral, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
- Manutenção de escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Ocorre que o recorrente não trouxe elementos que indicassem a adequação aos
requisitos do art. 14 do CTN, que pudessem suprir o vácuo causado pelo afastamento das
condições substanciais definidas pela legislação ordinária.
Neste momento, é importante bem determinar o alcance dos critérios decisórios
determinantes, adotados pelo Supremo Tribunal Federal.
O emprego da técnica de distinção não viola a autoridade do precedente, que
permanece intacta, pois a razão para se deixar de aplicar a orientação então firmada é a
divergência entre os pressupostos fáticos-jurídicos determinantes, isto é, a falta de incidência e
de subsunção (Duxbury, N. (2008). The Nature and Authority of Precedent. Cambridge:
Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511818684).
Como bem observou o Min. VICTOR NUNES LEAL, não se deve estender o espectro
de aplicabilidade de uma orientação jurisprudencial para âmbito alheio ao que permitem os
critérios determinantes que fundamentaram o precedente. Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a
Câmara/2a Turma Ordinária Processo no 11020.720684/2012-90
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF,
durante o julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de
pesquisa aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro VICTOR NUNES LEAL registrou um
Fl. 7776
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

aviso cardeal àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos
de estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar
homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro VICTOR NUNES
LEAL estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o
enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns ministros
entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data. Evidentemente, o texto
sumular não comportava essa interpretação, pois havia outros fundamentos determinantes que
poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e que nela não constavam, simplesmente
porque o Tribunal não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado no
art. 102, III, b da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de
pedir aberta. Os demais recursos extraordinários tem a causa de pedir fechada, de modo que a
Corte não pode conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:
“O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves
de Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro Chaves7, peço vênia
para uma consideração preliminar. Se tivermos de interpretar a Súmula com todos os recursos de
hermenêutica, como interpretamos as leis, parece-me que a Súmula perderá sua principal
vantagem. Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre as complicações já existentes.
A Súmula deve ser entendida pelo que exprime claramente, e não a contrario sensu, com
entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela pretende pôr termo a dúvidas de interpretação e não
gerar outras dúvidas. No ponto em debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos
contratos celebrados anteriormente à Emenda Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o
contrato posteriormente, o selo seja devido.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se
ela própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de interpretar,
com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua razão de ser. [...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e claramente. Do
contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a Súmula afirma que não é
devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 5,
sobre esta afirmação, e somente sobre ela, é que já está tranqüila a orientação do Tribunal.
Fl. 7777
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

Quanto a ser devido o selo nos contratos posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua
jurisprudência”. Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no
11020.720684/2012-90
Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em
nosso ordenamento jurídico, devemos dar máxima efetividade ao que diz os textos dos
precedentes vinculantes, sem, contudo, estendê-los para hipóteses diversas.
Em sentido semelhante, a necessidade de análise prévia da aplicabilidade do
precedente é essencial, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte
julgado:
Inicialmente, cabe frisar que a aplicação de um precedente judicial [...] apenas
pode ocorrer após a aplicação da técnica da distinção (distinguishing), a qual se refere a um
método de comparação entre a hipótese em julgamento e o precedente que se deseja a ela aplicar.
A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese
não é automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e jurídicos das situações
em comparação pela qual se verifica se a hipótese em julgamento é análoga ou não ao
paradigma. Dessa forma, para aplicação de um precedente, é imperioso que exista similitude
fática e jurídica entre a situação em análise com o precedente que visa aplicar.
A jurisprudência deste STJ aplica a técnica da distinção (distinguishing), a fim de
reputar se determinada situação é análoga ou não a determinado precedente. Nesse sentido: RE
nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3a Turma, DJe 29/09/2017); REsp 1.414.391/DF, 3a
Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Corte Especial, DJe
06/02/2018.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.254.567/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018.)
No caso em exame, o critério decisório determinante, no caso presente, não se
refere à circunstância de o lançamento ter por parâmetro de validade lei ordinária considerada
inconstitucional, pelo STF, mas o fato de que os dois fatores de afastamento da imunidade –
ausência de CEBAS e falta de comprovação dos requisitos equivalentes àqueles previstos no art.
14 do CTN – foram reconhecidos como constitucionais, nos precedentes indicados.
Ante o exposto, e renovado o pedido de licença argumentativa ao conselheiro-
relator, REJEITO o argumento de violação da autoridade do precedente firmado no julgamento
da ADI 4.480, rel. GILMAR MENDES, Pleno, DJe: 15/04/2020; RE 566.622-EDcl, red. p/
acórdão ROSA WEBER, Pleno, DJe de 11/05/2020; ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (red.. p/o
acórdão ROSA WEBER, Pleno.
RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
Peço licença ao conselheiro-relator, para expor uma leitura diversa do quadro
fático-jurídico pertinente à atribuição de sujeição passiva por derivação (responsabilidade
tributária).
Fl. 7778
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999). Fl. 33 do Acórdão n.o
2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no 11020.720684/2012-90
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010,
DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e,
dessa forma, o processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela
busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva”
(RE 599194-AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010
PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT
n. 183, 2010, p. 151-153)
A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância,
pois os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as
mesmas garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme observam SZENTE e LACHMAYER:
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público (Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer.The Principle of
Effective Legal Protection in Administrative Law. Nova Iorque, NY, Routledge, 2017, p. 14).
Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário.
Desse modo, a atribuição de responsabilidade tributária não pode ser pressuposta,
tampouco baseada em presunções e em ilações. A autoridade lançadora tem o poder-dever de
indicar, de modo claro, ostensivo e inequívoco, os fatos que implicariam a sujeição passiva de
pessoas diversas do contribuinte.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo:16327.720562/2014-34
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Fl. 7779
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

Seção:Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue May 18 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Jul 06 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
1997, 1998 TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. O simples fato de a recorrente ter sido identificada como procuradora Fl. 34 do
Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no 11020.720684/2012-90 da empresa
contribuinte não deixa de ser uma motivação para se tentar a subsunção nas regras que imputam
responsabilidade. Não se concorda com a exigência de que a fiscalização deve descrever uma
conduta por parte da responsável para caracterizar a motivação. A questão da suficiência da
motivação é um problema de mérito e assim deve ser enfrentada. ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário:
2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIO DE FATO
COM
PODERES
DE
ADMINISTRAÇÃO
DECORRENTES
DE
PROCURAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA. A imputação de responsabilidade
solidária a terceiro pressupõe a descrição e a comprovação das condutas hipoteticamente
previstas em lei aptas à transferência de responsabilidade tributária. A mera existência de
procuração outorgando poderes de administração não comprova a prática de atos que importem
excesso de poderes ou infração de lei.
Numero da decisão:1302-005.390
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar de nulidade, suscitada de ofício pela
relatora, vencidos os Conselheiros Fabiana Okchstein Kelbert (relatora), Gustavo Guimarães da
Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio Santos Nunes. E, por maioria de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a responsabilidade tributária da contribuinte
Nádia Macruz Massih de Oliveira, nos termos do relatório e voto da relatora, vencida a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), que negava provimento ao Recurso
Voluntário. O Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório acompanhou a relatora pelas conclusões.
Designado para redigir o voto vencedor, em relação à matéria acerca da qual a relatora restou
vencida, o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório. (documento assinado digitalmente) Paulo
Henrique Silva Figueiredo - Presidente (documento assinado digitalmente) Fabiana Okchstein
Kelbert – Relatora (documento assinado digitalmente) Ricardo Marozzi Gregorio – Redator
designado Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da Fonseca,
Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão,
Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Nome do relator:Luiz Tadeu Matosinho Machado
Numero do processo:10875.721032/2013-30
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Fl. 7780
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

Seção:Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Mar 18 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Mon Apr 26 00:00:00 UTC 2021
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2007 TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. É válido
o auto de infração do qual consta o motivo que estabelece o nexo de causalidade entre a
responsabilização do contribuinte e o fato que leva à responsabilidade tributária. Hipótese em
que procuração lavrada por instrumento público outorgou à recorrente, considerada responsável
tributária, poderes de gestão da pessoa jurídica, constituindo, dessa forma, o motivo do ato e sua
conformidade com os seus requisitos de validade. Vício de motivação não caracterizado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2007 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIO DE
FATO COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO DECORRENTES DE PROCURAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA. A imputação de responsabilidade
solidária a terceiro - sócio de fato - pressupõe a descrição e a comprovação das condutas
hipoteticamente previstas em lei aptas à transferência de responsabilidade tributária. A Fl. 35 do
Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no 11020.720684/2012-90
mera existência de procuração outorgando poderes de administração não
comprova a prática de atos que importem excesso de poderes ou infração de lei.
Numero da decisão:1302-005.283
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade, vencidos os conselheiros
Fabiana Okchstein Kelbert (relatora) e Gustavo Guimarães da Fonseca; e, no mérito, por maioria
de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora,
vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório, Andréia Lúcia Machado Mourão e Sérgio
Abelson (suplente convocado), que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor, quanto à preliminar, o conselheiro Cleucio Santos Nunes. Julgado no dia 18/03/2021,
no período da tarde. (documento assinado digitalmente) Paulo Henrique Silva Figueiredo -
Presidente (documento assinado digitalmente) Fabiana Okchstein Kelbert – Relatora (documento
assinado digitalmente) Cleucio Santos Nunes - Redator designado Participaram do presente
julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson
(suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Nome do relator:FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
No caso em exame, a autoridade tributária bem descreveu o interesse comum na
manutenção das atividades análogas às empresariais, bem como a participação de cada um dos
responsáveis.
Ante o exposto, novamente renovando o pedido de licença ao relator, NEGO
PROVIMENTO aos recursos.
Fl. 7781
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-010.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721226/2017-22

É como voto.
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 7782
DF CARF MF
Original